Tribunal: STF
Processo: Pet 15624
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual a sociedade Banco Itaucard S.A. ajuíza Embargos de Terceiro em face do Procurador-Geral da República,  relacionada com contrato de alienação fiduciária em garantia que tem por objeto veículo com ordem de bloqueio judicial.

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer “A) A distribuição por dependência destes EMBARGOS DE TERCEIRO, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, atendendo ao disposto no art. 676 do Código de Processo Civil e, seu apensamento aos autos nº 0120579-14.2025.1.00.0000;  B) seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a imediata baixa da restrição judicial inserida no prontuário do veículo de placa SLX9G37, por intermédio do sistema RENAJUD”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Em cumprimento ao despacho datado de 10/03/2026 (ID: c434fe10), informamos a Vossa Excelência o que segue:
Trata-se de petição de embargos de terceiro apresentada pelo Banco Itaucard S/A no bojo do processo nº 0120579-14.2025.1.00.000, no qual teria ocorrido o bloqueio judicial de veículo em nome de Ingrid Pikinskeni Morais Santos.
 Considerando os dados informados na petição, esta Coordenadoria efetuou pesquisa nos sistemas informatizados considerando os números de origem 0120579-14.2025.1.00.0000, 1019478-15.2025.8.26.0482 e 0854581-12.2025.8.23.0010 e não localizou processos relacionados, além da presente Petição.  
Busca fonética pelo nome de Ingrid Pikinskeni Morais Santos retorna o HC nº 268.552, rel. Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin.
Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada, não considerou a busca por processos sigilosos. Os espelhos das consultas realizadas seguem anexo. 
À alta consideração de Vossa Excelência”.

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte com os números de origem informados.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Intimem-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente